Tribunal: CARF
Processo: 10675.901694/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.901694/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.249 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
PDCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JURISDIÇÃO FISCAL DO
CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de declarações, dentre elas a DCTF é de competência
exclusiva da Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a
Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à
veiculação de pedido desta natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual indicou como origem
do crédito o Saldo negativo de IRPJ, apurado no período de 01/10/2010 a 31/12/2010, para
utilização na quitação de débitos tributários próprios. O crédito tributário foi demonstrado na
DCOMP no 30902.68464.310112.1.3.02-6361, no valor de R$ 72.771,06.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.901694/2012-67
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.249 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901694/2012-67

Da Análise do PER/DCOMP
Em 4/5/2012 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico-DDE pela homologação
parcial das compensações declaradas, fundamentado na insuficiência de crédito para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo:
1. Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 72.771,06.
2. Valor do saldo negativo disponível: R$ 10.737,22.
O crédito reconhecido corresponde exatamente ao IRRF confirmado pela RFB em
seus sistemas e ao saldo negativo declarado em DIPJ do 4o trimestre s de 2010.
Regularmente intimado do Despacho Decisório com a não homologação da
compensação declarada, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando
que havia cometido erro no preenchimento da DCOMP. Em que pese a DCOMP informar apenas
o 4o trimestre de 2010, seu crédito se referiria a todo ano de 2010.
No ato de preenchimento do PER/DCOMP n° 30902.68464.310112.1.3.02-6361
informou, no 4° trimestre de 2010, o saldo credor composto pela totalidade dos créditos apurados
nos 1o, 3° e 4° trimestres de 2010.
Da mesma forma, a DIPJ 2011 retificadora, no. recibo 34.06.33.10.15-06,
também ficou incorreta, uma vez que o saldo negativo somente foi demonstrado no 4o trimestre
(Ficha 12 da DIPJ). Informa que a mesma foi devidamente retificada em 13/06/2012 conforme
recibo 22.44.59.66.05-00.
O PER/DCOMP estaria preenchido incorretamente, uma vez que o saldo negativo
teria sido informado a maior, compreendendo o saldo acumulado em todo o exercício de 2010.
Além disso, no campo onde se discrimina os impostos retidos na fonte, que deram origem ao
crédito, foram informadas as retenções oriundas de outros trimestres do exercício de 2010, e não
somente aqueles retidos dentro do 4o trimestre de 2010.
Entende que faz jus a um crédito tributário, porém, o montante está composto
pelo saldo credor acumulado nos 1o, 3o e 4o trimestres de 2010, conforme demonstrado a seguir:
 1° trimestre 2010: Saldo negativo apurado - R$ 31.181,83 - Apurado
através da diferença entre IRPJ devido no trimestre (zero)-(Impostos
retidos conforme comprovante de retenção da Caixa Econômica Federal-
cópia anexa);
 3° trimestre 2010: Saldo negativo apurado - R$ 29.519,84 - Apurado
através da diferença entre IRPJ devido no trimestre (zero)-(Impostos
retidos conforme comprovante de retenção da Caixa Econômica Federal-
cópia anexa); e
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.249 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901694/2012-67

 4° trimestre 2010: Saldo negativo apurado - R$ 10.737,22 - Apurado
através da diferença entre IRPJ devido no trimestre (zero)-(Impostos
retidos conforme comprovantes de retenção de aplicações financeiras
diversas-cópia anexa).
Ao final, requereu perante a DRJ:
a) suspensão da exigibilidade tributária até o julgamento da defesa administrativa,
nos termos do art. 33 do Decreto 70.235-72 combinado com o art. 151 do Código Tributário
Nacional;
b) o cancelamento da PER/DCOMP n° 30902.68464.310112.1.3.02-6361 do
referente despacho decisório;
c) a homologação do direito de compensação do débito de IRPJ do 40
trimestre/2011 no valor de R$ 32.192,26, corrigido até a data do julgamento da defesa (multa e
juros), mediante nova PER/DCOMP que conste o saldo negativo apurado nos 1°, 3° e 4°
trimestres de 2010, a serem entregues para Receita Federal do Brasil.
Protesta ainda pela produção de provas por todos os meios admitidos em direito e
cabíveis à espécie, em especial a pericial e testemunhal.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
Quando da análise do presente caso, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento apreciou o feito, proferindo a decisão por meio do Acórdão no qual considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o Despacho Decisório, que não
homologou a compensação declarada na DCOMP.
Entenderam os julgadores que opção pelo Lucro Real Trimestral é definitiva e não
caberia aos órgãos julgadores a apreciação de pedidos de cancelamento de declarações.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 20/11/2019 (e-fls. 74),
apresentou recurso voluntário em 19/12/2019 (e-fls. 75). Em sede de recurso, o recorrente se insurgiu
contra a decisão da DRJ, pelo qual repisa os mesmos argumentos já apresentados perante a DRJ.
Do Pedido
Ao final, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso voluntário a
fim de reformar o Acórdão proferido pela DRJ, homologar a compensação declarada, reconhecer a
existência do crédito e extinguir o débito tributário em face da regular compensação.
É o relatório
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.249 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901694/2012-67

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A recorrente admite que o saldo negativo de IRPJ apurado no 4o trimestre de 2010
é de apenas R$ 10.737,22, como demonstram todas as DIPJ juntadas nos autos (e-fls. 35, 38 e
139).
Perante este CARF a recorrente apresenta também uma cópia de sua escrituração
digital no SPED CONTÁBIL (e-fls. 163 e seguintes), que também apura o IRPJ trimestralmente
com apuração do resultado idêntica à apuração informada ficha 09 das DIPJs juntadas.
Portanto, não há erro material na DCOMP que necessite de qualquer correção,
pois o valor deferido do crédito corresponde exatamente ao saldo negativo declarado pela
recorrente em todas as DIPJ retificadoras e na sua escrituração digital(SPED). O verdadeiro
equívoco nos autos está no erro de julgamento da recorrente em querer utilizar retenções que não
correspondem ao 4o trimestre de 2010.
Pela leitura do artigo 2, parágrafo 4o, inciso II e artigo 6o, ambos da lei 9430/1996,
vemos que o valor retido na fonte deve compor a apuração do tributo no seu período de apuração
respectivo:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995.
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;”
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.249 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901694/2012-67

Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.

§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:

I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o;

II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.”

O que se restitui ou compensa é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções
de IRfonte ocorridas ao longo de um determinado período de apuração.
As retenções são aproveitadas como “dedução” do tributo devido no ajuste no
período de apuração, servindo para reduzir o seu montante, ou para a formação de saldo
negativo, este sim passível de ser restituído ou compensado em momento posterior. A
legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam utilizadas na compensação do
mesmo imposto referente a outros períodos (Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II).
A recorrente reconhece estes fatos ao apresentar um pedido de retificação da
dcomp 30902.68464.310112.1.3.02-6361, “de forma a oportunizar à Recorrente o direito de
apresentar novas PER/COMP para o aproveitamento dos saldos negativos remanescentes do 1o
Trimestre/2010 (R$ 30.985,20) e 3o Trimestre/2010 (R$ 28.317,60)”.
Tal pedido é incabível nos presentes autos, que analisa apenas o crédito de saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2010, o qual foi devidamente reconhecido nos exatos termos
em que declarado em DIPJ.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão da DRJ.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital